Tribunal: TJBA
Processo: 8049140-12.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049140-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LENIRAM ROCHA CARVALHO Advogado(s): BIANCA LAGO GOMES IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. PEDIDO DE LICENÇA REMUNERADA PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. MESTRADO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. ATO ILEGAL. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por professora da rede pública estadual de ensino da Bahia, regularmente aprovada e matriculada em curso de Mestrado Profissional em História em Rede Nacional (ProfHistória), contra ato da Secretária de Educação do Estado da Bahia que indeferiu seu pedido de licença remunerada parcial (redução de 40h para 20h semanais), pelo período de dois anos, para fins de qualificação profissional. A negativa administrativa fundamentou-se em alegada ausência de professor substituto na unidade escolar de lotação da impetrante e vedação contida em decreto estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é ilegal o indeferimento do pedido de licença parcial remunerada para fins de aperfeiçoamento profissional, quando presentes os requisitos legais e fundada a negativa em interpretação restritiva de norma infralegal, sem adequada motivação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A licença para capacitação dos profissionais da educação é prevista nos arts. 206, V, da CF/1988; 67, II, da LDB (Lei 9.394/96); e 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002, que autorizam o afastamento parcial ou total, com remuneração, desde que o curso guarde pertinência com as atribuições do cargo. 4. O indeferimento administrativo fundou-se em suposta vedação legal e na ausência de substituto específico na unidade escolar da impetrante, sem considerar alternativas viáveis na rede estadual, contrariando os princípios da razoabilidade, motivação e legalidade estrita. 5. O art. 8º, V, do Decreto Estadual nº 8.569/2003 exige indicação de substituto, mas não restringe sua origem à unidade escolar do servidor, de modo que a interpretação administrativa conferida extrapola os limites legais. 6. A negativa baseada em motivação genérica e incongruente revela desvio de finalidade e abuso de poder, autorizando o controle judicial do ato discricionário para sanar ilegalidade flagrante. 7. O pedido da impetrante atende aos pressupostos legais e promove interesse público relevante, ao contribuir para a melhoria da qualidade do ensino público por meio da capacitação docente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Administração Pública não pode indeferir pedido de licença remunerada para capacitação de servidor da educação com base em interpretação restritiva de norma infralegal sem previsão legal expressa. 2. A ausência de substituto na mesma unidade escolar não constitui, por si só, fundamento suficiente para indeferimento da licença, quando há possibilidade de substituição por servidor da rede estadual. 3. A negativa imotivada ou com motivação genérica afronta o princípio da legalidade e autoriza o controle judicial do ato administrativo, ainda que inserido no juízo de conveniência e oportunidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 37, caput; 206, V; 256, parágrafo único. Lei 12.016/2009, art. 1º. Lei 9.394/1996 (LDB), art. 67, II. Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62. Decreto Estadual nº 8.569/2003, art. 8º, V. Decreto Estadual nº 16.417/2015, art. 7º, IX. CPC/2015, arts. 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: Julgados do TJBA favoráveis à concessão de licença para qualificação profissional a servidores da educação estadual, com fundamento no direito à valorização profissional e capacitação continuada. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Mandado de Segurança nº 8049140-12.2024.8.05.0000, , em que figura como Impetrante – LENIRAM ROCHA CARVALHO, e como Impetrado - SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, EM CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada para reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante de gozar de licença parcial (20horas) remunerada para aperfeiçoamento profissional pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, com o fim de cursar Mestrado Profissional em História em Rede Nacional, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, nos termos do voto da Relatora. 7